Tribunal: CARF
Processo: 10730.011281/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011281/2010-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.450 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
RONALDO MACIEL FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em razão de
ação judicial, de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 122.588,45,
incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a multa de ofício de 75% e os juros de mora
(fls. 5).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante
do Auto de Infração (fls. 7) que a autoridade lançadora concluiu pela lavratura do Auto com base
nos motivos delineados abaixo:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011281/2010-15
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 363.120,88, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre rendimentos omitidos no valor de R$ 24.635,92.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme informação da Caixa Econômica Federal.
Observação por definição do Sistema o Imposto de Renda Retido na Fonte
Informação pela Caixa Econômica Federal foi adicionado o Carnê Leão (0190) R$
12.424,02 e Imposto Complementar R$ 1.318,29 (0246) recolhido pelo contribuinte,
haja vista que não puderam ser aproveitados em campo próprio.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 08/10/2010 e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 3 em que alegou, em síntese, (i) que não houve
omissão de rendimentos, pois o valor recebido foi o mesmo valor que havia sido declarado, bem
assim (ii) que o rendimento o qual foi constatada a omissão foi auferido em janeiro de 2008,
conforme Declaração de Imposto de Renda entregue à Receita, sendo que, no caso, foram pagos
DARFs no valor de R$ 74.292,43 em 29/04/2009 e Carnê Leão no valor total de R$ 10,000,00,
todos relativos ao imposto sobre a renda do ano base de 2008.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 58/63, a 6a Turma da
DRJ de Juiz de Fora – MG entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
Para que a responsabilidade pela infração seja excluída devem ocorrer as seguintes
condutas, cumulativamente: a) denúncia espontânea da infração, antes do início do
procedimento de ofício; b) pagamento, até o vigésimo dia subseqüente à data de
recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados.
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. EFEITOS DO ATO INICIAL.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, quando se
comprova, que esses rendimentos não foram informados pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 28/11/2014 (fls. 66) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 69/70, protocolado
em 17/12/2014, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente continua por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Que o lançamento foi realizado em 27/09/2010 e o imposto devido na
DAA 2008/2009 (suplementar) foi pago em 29 de abril de 2009 no valor
de R$ 74.292,23, conforme se verifica do DARF de fls. 17;
(ii)
Que consta que o imposto já havia sido liquidado quando da ocasião da
notificação de lançamento, de modo que a cobrança é inexiste;
(iii)
Que se o imposto suplementar não existe, as multas e os juros de mora os
quais incidem sobre o valor do imposto também são inexistentes;
(iv)
Que o valor do imposto foi recolhimento em montante superior, não
havendo se falar em cobrança suplementar; e
(v)
Que os valores já recolhidos devidamente apurados para possível
ressarcimento, uma vez que foram recolhimentos em montante superior.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso seja
acolhido para que o auto de infração seja cancelado.
No meu entendimento, penso que a medida mais adequada para o momento seria a
conversão do julgamento em diligência de acordo com as razões e fundamentos que passarei a
expor adiante. É como sugiro ao demais colegas conselheiros que compõem esta Turma
julgadora.

Da conversão do julgamento em diligência
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

De início, registre-se que a presente autuação fiscal tem por objeto a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial no valor de R$ 363.120,88
durante o ano-calendário de 2008 e, aí, na apuração do imposto foi compensado o imposto
Retido na Fonte no montante de 24.635,92. Ao final, o imposto suplementar foi apurado no valor
de R$ 66.282,80.
O contribuinte informou em sua Impugnação de fls. 3 que o rendimento omitido
foi auferido em janeiro de 2008 e que em 29.04.2009 havia efetuado o pagamento de DARF com
código de receita 0211 no valor de R$ 74.292,43 e o pagamento de carnê-leão no valor de R$
10.000,00, relativos ao imposto de renda do ano-calendário de 2008. A propósito, os
comprovantes de pagamentos encontram-se acostados às fls. 17 e 19/20.
Ocorre que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por não acolher da
linha argumentativa exposta na impugnação com base nos seguintes fundamentos:
“Primeiramente, cabe analisar se o pagamento elide o sujeito passivo da
responsabilidade pela multa de ofício. É o que se passa a analisar, muito embora não
tenha o contribuinte explicitamente solicitado a exclusão da citada multa.
A exclusão da responsabilidade da infração, em decorrência da omissão de rendimentos,
depende do atendimento dos pressupostos da denúncia espontânea, esculpidos no CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Da análise dos dispositivos anteriormente, conclui-se que para que a responsabilidade
pela infração seja excluída devem ocorrer as seguintes condutas, cumulativamente: a)
denúncia espontânea da infração, antes do início do procedimento de ofício; b)
pagamento, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de
fiscalização, os tributos e contribuições já declarados.
A denúncia espontânea é obrigação imposta ao contribuinte, de informar ao Fisco a
ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos termos da legislação pertinente.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida por meio da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
Da análise do atendimento da primeira condição, denúncia espontânea, vê-se que não
foi atendida, pois, a entrega a Declaração de Ajuste Anual, retificadora, na qual
constariam os rendimentos alvo de lançamento por omissão, não ocorreu.
No presente caso, o sujeito passivo não informou a existência do imposto devido no
valor de R$ 74.292,43, por meio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Com base no exposto, não é possível afastar a multa de ofício, considerando que não foi
atendido um dos requisitos, qual seja, a denúncia espontânea da infração.
[...]
Dessa forma, comprovado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação de zelar pela arrecadação dos tributos
tem o dever de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei,
sendo incontroverso que não cabe à autoridade lançadora qualquer discricionariedade
relativa à aplicação da multa de ofício e dos juros moratórios.” (grifei).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.450 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.011281/2010-15

Penso que a discussão tal como posta nos autos não diz com a aplicação ou não do
instituto da denúncia espontânea previsto artigo 138 do Código Tributário Nacional. O ponto
principal diz com o recolhimento do imposto no valor de R$ 74.292,43 através do DARF de fls.
17, porque como o pagamento foi realizado antes mesmo do prazo de vencimento do
recolhimento do imposto, decerto que não havia aí qualquer motivo ou suporte fático que
pudesse ensejar a lavratura do auto de infração tendo por objeto a constituição de crédito pela
falta de recolhimento do tributo. Essas circunstâncias fáticas são de todo relevantes para o
deslinde do caso concreto.
De todo modo, entendo que, no caso, seria razoável e um tanto prudente converter
o julgamento do presente processo em diligência nos termos do artigo 29 do Decreto n°
70.235/72 para solicitar à Unidade fiscalizadora (i) a confirmação não apenas do registro do
referido pagamento no valor de R$ 74.292,43 nos Sistemas Internos da Receita Federal do
Brasil, como também, e principalmente, (ii) a efetiva disponibilidade do pagamento, de modo a
evidenciar se já não o foi objeto de pedido de restituição e/ou compensação.
Com efeito, solicita-se à Unidade Fiscalizadora que proceda de acordo com os
itens a seguir descritos:
(i)
Confirmar o registro do pagamento nos Sistemas da Receita Federal do
Brasil no valor de R$ 74.292,43 efetuado em 29.04.2009, código de receita
0211, Quota única do IRPF2009, conforme se verifica da cópia do DARF
juntada às fls. 17; e
(ii)
Confirmar a efetiva disponibilidade do pagamento no sentido de
evidenciar se já não o foi objeto de pedido de restituição e/ou
compensação.

Conclusão

Por essas razões, entendo por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Fiscalizadora proceda de acordo com os itens acima descritos.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital